Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABUSO DE DIREITO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ABUSIVAS E POSTAGENS OFENSIVAS EM AMBIENTE VIRTUAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DOS DIREITOS DE PETIÇÃO E DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECONVENÇÃO FUNDADA EM PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, impondo à parte ré obrigações de fazer e de não fazer, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, e improcedente o pedido reconvencional apresentado, com fixação de ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as condutas atribuídas à parte apelante configuram exercício regular de direitos constitucionais ou abuso de direito ensejador de responsabilização civil; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se a parte autora praticou condutas aptas a justificar a procedência do pedido reconvencional de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da responsabilidade civil objetiva a reparação dos danos causados à esfera jurídica alheia, exigindo a presença de conduta, dano e nexo causal, e, no caso de responsabilidade subjetiva, também a culpa. Quando há abuso no exercício de direitos, configura-se ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.

4. O comportamento reiterado da parte apelante, consubstanciado na realização de 122 ligações telefônicas em curto período de tempo a partir de número de sua titularidade, evidencia conduta abusiva, que extrapola os limites do exercício regular de direito e viola os direitos da personalidade da parte autora.

5. O direito de petição (CF, art. 5o, XXXIV, “a”) é assegurado a todos os cidadãos, mas seu exercício abusivo, reiterado e desproporcional, com finalidade persecutória, transborda a proteção constitucional e configura desvio de finalidade e abuso de direito.

6. A titularidade do perfil utilizado para veiculação de postagens ofensivas foi confirmada por resposta oficial do provedor, revelando conduta virtual lesiva à honra subjetiva e objetiva da parte autora, incompatível com a liberdade de expressão
7. A liberdade de expressão (CF, art. 5o, IV e IX) não protege manifestações ofensivas, injuriosas ou caluniosas, principalmente quando comprovadas sua autoria e intencionalidade lesiva, como no caso das postagens virtuais vinculadas à parte apelante.

8. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade, cuja ocorrência prescinde de prova do prejuízo concreto (dano in re ipsa), bastando a demonstração do ato ilícito e de sua potencialidade lesiva.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00, correspondente a R$ 3.000,00 para cada autora, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição da ofensora, razão pela qual não comporta redução.

10. A alegação de barulho excessivo no estabelecimento das autoras não foi comprovada, sendo incontroverso que os eventos ruidosos eram promovidos por terceiros em local diverso, e que a parte reconvinda apresenta hipersensibilidade auditiva, o que fragiliza a pretensão reconvencional.

11. distribuição do ônus da prova rege-se pelo art. 373, I, do CPC, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus que não foi cumprido na reconvenção quanto à suposta perturbação do sossego.

12. A ausência de prova do fato constitutivo do direito reclamado pela reconvinte impede o acolhimento do pedido de indenização por dano moral formulado na reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O exercício abusivo do direito de petição e da liberdade de expressão configura ato ilícito e enseja responsabilização civil quando ultrapassa os limites da legalidade e lesiona direitos da personalidade.
A reiteração de ligações telefônicas sem justificativa legítima e a publicação de conteúdo ofensivo em ambiente virtual caracterizam abuso de direito e violação à honra subjetiva e objetiva da vítima.
O direito de petição, embora protegido constitucionalmente, não pode ser utilizado como instrumento de perseguição pessoal ou intimidação reiterada.
A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede a procedência da reconvenção fundada em alegação de perturbação do sossego.
A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX e XXXIV, “a”; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 300 e 373, I.